Tribunal: TCU
Processo: 011.217/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8705/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 7/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) pesquisa de preços realizada tendo como parâmetro somente a cotação de preços junto a potenciais fornecedores, em afronta ao previsto no § 1o do art. 5o da IN Seges/ME 73/2020 e na jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2816/2014-TCU-Plenário ; b.2) ausência de demonstração da vantajosidade da adesão à ata, por parte dos participantes da ARP, em violação à jurisprudência do TCU (Acórdãos 1.233/2012 e 2.877/2017, ambos do Plenário); c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas; d) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 010.177/2022-1 , com fulcro nos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 011.217/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia (04.920.948/0001-16); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima (02.929.034/0001-90); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins (26.753.608/0001-80); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amapá (84.408.731/0001-60); Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará (05.065.511/0001-05). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ana Maria Fernandes Menezes Martins (OAB/AM 4.303) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.